Tribunal: TJDFT
Processo: 0710263-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0710263-07.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARAH HANNY ALVES PEIXOTO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO HOMOLOGA DESISTÊNCIA Homologo a desistência do prazo recursal (ID 75708412). Certifique-se o trânsito em julgado e, após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator